Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-13.2026.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezessete) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base pela conduta social.
4. Adequada a desvalorização das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que, presentes duas causas especiais de aumento, uma delas pode ser utilizada para exasperar a pena-base, sem desrespeito ao sistema trifásico.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.